Tribunal: STF
Processo: ARE 1573961
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Imunidade parlamentar material. Ofensa à honra. Dano moral. Nexo de funcionalidade. Reexame de provas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A controvérsia trata da aplicação da imunidade parlamentar material a manifestações proferidas por parlamentar que teriam causado dano moral a terceiro.
2. O recorrente busca a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais e retratação pública. Argumenta que as ofensas foram de cunho pessoal, desvinculadas do mandato parlamentar, proferidas em rede social e programa de rádio em contexto de campanha eleitoral, não estando, portanto, protegidas pela imunidade.
3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento à apelação do recorrente, mantendo a improcedência do pedido inicial, sob o fundamento de que as manifestações estavam protegidas pela imunidade material, por se relacionarem ao exercício da função parlamentar. 
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir se as manifestações proferidas por parlamentar, fora do recinto da casa legislativa, mas relacionadas à disputa partidária e supostos prejuízos sofridos em eleição, estão abrangidas pela imunidade parlamentar material, afastando a responsabilização por danos morais.
III. Razões de decidir
5. A imunidade parlamentar material, prevista no art. 53 da Constituição da República, constitui garantia fundamental para a proteção e atuação desembaraçada do Poder Legislativo, visando assegurar o livre desempenho do mandato e a circulação de ideias.
6. A referida inviolabilidade não se restringe ao âmbito físico da Casa Legislativa, estendendo-se a manifestações proferidas fora dela, incluindo mídias sociais e imprensa, desde que haja nexo de pertinência com o exercício do mandato parlamentar.
7. As instâncias ordinárias, ao analisarem as declarações do recorrido e as circunstâncias em que foram proferidas, concluíram que essas se relacionavam ao exercício parlamentar, inserindo-se no contexto de disputa partidária e eleitoral, bem como abordando supostos prejuízos sofridos em campanha.
8. A conclusão do Tribunal de origem de que as manifestações estão acobertadas pela imunidade parlamentar não pode ser revista em sede de recurso extraordinário, pois demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a imunidade parlamentar material abrange manifestações proferidas por parlamentares fora do recinto legislativo, desde que comprovada a pertinência com a atividade parlamentar, o que afasta a responsabilidade civil por danos morais.
IV. Dispositivo 
10. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



DECISÃO



           1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARLAMENTAR. IMUNIDADE MATERIAL. OFENSAS RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DO MANDATO. NEXO DE FUNCIONALIDADE ENTRE AS MANIFESTAÇÕES E O EXERCÍCIO DO CARGO. SENTENÇA MANTIDA. 
1. O cerne da controvérsia consiste em definir se as palavras, opiniões expressadas pelo réu estão cobertas pela imunidade material e, em caso negativo, se são capazes de ocasionar dano moral ao autor. 
2. Nos termos do art. 53, caput, da Constituição Federal, os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Trata-se de prerrogativa conferida aos membros do parlamento para que desempenhem de forma livre, sem coação, as funções conferidas pela constituição. 
3. “O SUPREMO TRIBUNAL possui sólido entendimento, múltiplas vezes reiterado, no sentido de que tal prerrogativa é absoluta quanto aos pronunciamentos efetuados no ambiente da respectiva Casa Legislativa (...). Por outro lado, em outras hipóteses, nosso Direito Constitucional também admite a teoria iniciada com Stuart Mill, em relação as palavras, opiniões e expressões manifestadas fora do Parlamento, ou seja, quando ausente a cláusula espacial. Nessas hipóteses, é necessário para a constatação da inviolabilidade a presença de determinados requisitos: (a) nexo causal entre o que foi dito, expressado ou criticado e o exercício do mandato, ou ainda, derivado da própria condição de parlamentar, principalmente, há a necessidade de análise se a manifestação guardou relação com as funções parlamentares ligadas à crítica política, prestação de contas ou informação do cidadão”. (Pet 9165, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22-03-2021). 
4. Na espécie, as manifestações do réu, ainda que proferidas fora do recinto parlamentar, relacionam-se ao exercício da função, razão pela qual estão protegidas pela imunidade material. 
5. Apelação não provida. Unânime.” (e-doc. 16).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 5º, incs. V e X, e 53 da Constituição da República.

3.1. Assevera que a imunidade parlamentar não guarnece ofensas de cunho essencialmente pessoal, desatreladas do mandato parlamentar, proferidas por deputado que, na condição de candidato, ofendeu terceiros, como ocorreu no caso ora em análise.

3.2. Narra que as ofensas foram proferidas na rede social Instagram e em programa de rádio ao vivo, num contexto da campanha eleitoral, dissociadas do exercício do mandato.

3.3. Diz configurada a ofensa à honra, à imagem e à imagem do recorrente, sendo devido o pagamento de indenização por dano moral.

3.4. Ao final, requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 23).

É o relatório.

Decido.

4. A imunidade parlamentar material a que alude o referido dispositivo constitucional constitui garantia que visa à proteção e atuação desembaraçada e plena do Poder Legislativo. Sua gênese não está relacionada a um privilégio pessoal dos congressistas, mas a uma prerrogativa indispensável ao sistema de freios e contrapesos e à garantia do próprio Estado Democrático de Direito. 

5. A esse respeito, conforme leciona o professor Paulo Gustavo Gonet Branco, a imunidade tem como escopo a “garantia de independência do próprio parlamento e da sua existência”. Trata-se, enfim, de mecanismo previsto no sentido de proteger e otimizar a democracia.

6. Assim, a atuação livre dos parlamentares na defesa de suas opiniões, sem constrangimentos ou receios de tolhimentos de quaisquer espécies, é condição fundamental para o pleno exercício de suas funções e para a adequada circulação de ideias e enriquecimento de debates.

7. A referida inviolabilidade, na medida em que tem como razão de ser “assegurar o livre desempenho do mandato e prevenir ameaças ao funcionamento normal do Legislativo”, não se limita apenas à atividade exercida pelo parlamentar dentro do recinto físico da Casa Legislativa, mas alcança também suas manifestações fora dele, bem como aquelas veiculadas na imprensa e nas mídias sociais, quando relacionadas ao exercício do mandato.

8. A fim de se preservar essa garantia, esta Corte tem historicamente decidido que manifestações exercidas fora do recinto físico da Casa Legislativa estão abarcadas pela imunidade, desde que relacionadas ao exercício do mandato parlamentar.

9. No caso concreto, as instâncias da prova analisaram as declarações do recorrido, e as circunstâncias em que exaradas, concluindo estarem acobertadas pela imunidade parlamentar, tendo em vista que estavam relacionadas “ao exercício parlamentar, pois foram proferidas no contexto de disputa partidária entre as partes e relacionadas a supostos prejuízos sofridos durante a eleição”. 

9.1. Ressaltou o Colegiado de origem que “a manifestação proferida em 5.10.2022 está protegida pela imunidade material, pois, além de se relacionar ao contexto da disputa partidária/eleitoral, foi proferida na Tribuna da Assembleia Legislativa”. 

10. Nesse sentido, para dissentir da conclusão a que chegou o TJDFT seria necessário o reexame do quadro probatório constante dos autos,  procedimento inviável em sede extraordinária, na forma do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

11. Confiram a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito:

“INJÚRIA VERSUS DIFAMAÇÃO. A difamação pressupõe atribuir a outrem fato determinado ofensivo à reputação. Na injúria, tem-se veiculação capaz de, sem especificidade, implicar ofensa à dignidade ou ao decoro. QUEIXA – IMUNIDADE PARLAMENTAR – ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCIDÊNCIA. A imunidade parlamentar pressupõe nexo de causalidade com o exercício do mandato. Declarações proferidas em razão do cargo de Presidente de Comissão Parlamentar encontram-se cobertas pela imunidade material. QUEIXA – IMUNIDADE PARLAMENTAR – VEICULAÇÃO DE ENTREVISTA EM JORNAL. A circunstância de o parlamentar haver concedido entrevista jornalística relativamente à respectiva atuação não afasta a imunidade prevista no artigo 53 da Constituição Federal, que se estende de forma linear, extravasando os limites da Casa Legislativa.“
(Pet nº 6.005/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 30/08/2016, p. 05/09/2017).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL (ARTIGO 53, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). PRESENÇA DE NEXO DE IMPLICAÇÃO RECÍPROVA GENÉRICO E DE PARÂMETROS LIGADOS A FINALIDADE DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO QUALIFICADA DOS PARLAMENTARES. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ART. 395, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. QUEIXA-CRIME REJEITADA. 
1. As palavras, as opiniões e as expressões trazidas na queixa-crime foram proferidas por parlamentar em defesa da honestidade do exercício de seu mandato. 
2. Presença dos dois requisitos necessários para o reconhecimento da imunidade material consagrada no caput do artigo 53 da Constituição Federal: nexo de implicação recíproca e os parâmetros ligados a própria finalidade da liberdade de expressão qualificada do parlamentar. 
3. Em face do reconhecimento da inviolabilidade parlamentar, não se vislumbra justa causa para o início da ação penal, o que justifica a rejeição da queixa-crime, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal. 
4. Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, com a consequente REJEIÇÃO DA QUEIXA CRIME.“
 (Pet nº 8.916-ED/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Red p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 17/08/2021, p. 17/09/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM INQUÉRITO. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME CONTRA DEPUTADO FEDERAL. PRETENSAS OFENSAS PRATICADAS PELO QUERELADO: CRIMES CONTRA A HONRA. IMUNIDADE PARLAMENTAR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
 1. Afirmações proferidas, pelo Querelado, tidas como ofensivas foram feitas, ainda que fora do âmbito parlamentar, em razão do exercício do mandato parlamentar. 
Querelado acobertado pela imunidade parlamentar. Precedentes. 
3. O Relator da causa pode, na hipótese de reconhecimento na espécie da imunidade parlamentar em sentido material, decidir monocraticamente. Precedentes. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Inq nº 2.840-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 09/05/2013, p. 17/06/2013).

“QUEIXA-CRIME – MANIFESTAÇÃO DE PARLAMENTAR VEICULADA, NO CASO, EM MEIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (EMISSORA DE TELEVISÃO/“TWITTER”) – IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL (CF, ART. 53, “CAPUT”) – ALCANCE DESSA GARANTIA CONSTITUCIONAL – TUTELA QUE A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA ESTENDE ÀS OPINIÕES, PALAVRAS E PRONUNCIAMENTOS DO CONGRESSISTA, INDEPENDENTEMENTE DO “LOCUS” (ÂMBITO ESPACIAL) EM QUE PROFERIDOS, DESDE QUE TAIS MANIFESTAÇÕES GUARDEM PERTINÊNCIA COM O EXERCÍCIO DO MANDATO REPRESENTATIVO – O “TELOS” DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IMUNIDADE PARLAMENTAR, QUE SE QUALIFICA COMO CAUSA DESCARACTERIZADORA DA PRÓPRIA TIPICIDADE PENAL DA CONDUTA DO CONGRESSISTA EM TEMA DE DELITOS CONTRA A HONRA – DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, DA PRETENDIDA PERSECUÇÃO PENAL POR CRIMES CONTRA A HONRA, EM FACE DA INVIOLABILIDADE CONSTITUCIONAL QUE AMPARA OS MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL – PARECER DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, COMO “CUSTOS LEGIS”, PELA INADMISSIBILIDADE DA QUEIXA-CRIME – EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
– A garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material (CF, art. 53, “caput”) – que representa instrumento vital destinado a viabilizar o exercício independente do mandato representativo – protege o membro do Congresso Nacional, tornando-o inviolável, civil e penalmente, por quaisquer “de suas opiniões, palavras e votos”. Doutrina . Precedentes.
– O exercício da atividade parlamentar não se exaure no âmbito espacial do Congresso Nacional, vale dizer, no recinto das Casas Legislativas que o compõem, a significar, portanto, que a prática de atos, pelo congressista, em função do seu mandato parlamentar (“ratione officii”), ainda que territorialmente efetivada em âmbito extraparlamentar, está igualmente protegida pela garantia fundada no art. 53, “caput”, da Constituição da República. 
Tutela que se estende às opiniões, palavras e pronunciamentos independentemente do “locus” (âmbito espacial) em que proferidos, desde que tais manifestações guardem pertinência com o exercício do mandato legislativo. 
– A cláusula da inviolabilidade parlamentar qualifica-se como causa de exclusão constitucional da tipicidade penal da conduta do congressista em tema de delitos contra a honra, afastando, por isso mesmo, a própria natureza delituosa do comportamento em que tenha incidido. Doutrina . Precedentes . 
– Reconhecimento, no caso , da incidência da garantia constitucional da imunidade parlamentar material em favor da congressista acusada de delitos contra a honra.”
(Pet nº 5.875-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/03/2017, p. 03/05/2017).

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional e Civil. Danos morais. Imunidade parlamentar absoluta. Manifestação proferida no interior da casa legislativa. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fé absoluta a imunidade parlamentar no que concerne a manifestações feitas no exercício do mandato a partir da tribuna da casa legislativa em que o parlamentar tem assento. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(RE nº 1.283.533-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 15/09/2021, p. 03/12/2021).

“Agravo regimental em petição. Queixa-crime. Crimes contra a honra e crimes previstos nos arts. 147-A e 330 do Código Penal. Imunidade parlamentar material. Artigo 53, caput, da Constituição Federal. Incidência. Pertinência das ofensas imputadas com a atividade parlamentar. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
1. A queixa-crime foi oferecida contra senador da República pela suposta prática de de calúnia, difamação, injúria, desobediência e violência psicológica contra a mulher em entrevista concedida a jornal de ampla divulgação. 
2. A imunidade material parlamentar quanto a palavras e opiniões emitidas fora do espaço do Congresso Nacional pressupõe a presença de nexo de causalidade entre a suposta ofensa e a atividade parlamentar. Precedentes.
 3. O contexto de rivalidade política entre as partes, de exercício de crítica política e de fiscalização da atuação do Governo Federal, presentes na espécie, conduzem à atipicidade da conduta, consoante remansosa jurisprudência da Suprema Corte. 
4. Nesse cenário, o relator da causa pode, na hipótese de reconhecimento na espécie da imunidade parlamentar em sentido material, decidir monocraticamente. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Pet nº 10.021-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 14/11/2022, p. 07/12/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. IMUNIDADE PARLAMENTAR . MANIFESTAÇÕES PROFERIDAS NO ÂMBITO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR . EXTENSÃO ÀS POSTAGENS EM REDES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à petição inicial de notícia-crime, sob o fundamento de que as manifestações objeto da controvérsia, realizadas pelo parlamentar requerido durante reunião de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) e posteriormente divulgadas em redes sociais, estão abrangidas pela imunidade parlamentar prevista no art. 53, caput , da Constituição e, que, ademais, caberia idealmente à própria Casa Legislativa, dentro da qual o entreveiro se iniciou entre dois de seus membros e à vista de dezenas de pares, aplicar eventual sanção política. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as manifestações realizadas pelo requerido no âmbito de sua atividade parlamentar, ainda que divulgadas fora do recinto legislativo, estão protegidas pela imunidade parlamentar material; e (ii) verificar se o agravante impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo Código de Processo Civil e pelo Regimento Interno do STF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A imunidade parlamentar material assegurada pelo art. 53, caput, da Constituição protege as palavras, opiniões e votos de parlamentares sempre que houver nexo de causalidade com o exercício da atividade legislativa, abrangendo manifestações proferidas em ambiente legislativo ou fora dele, incluindo postagens em redes sociais, desde que relacionadas diretamente com a atividade política. 
4. Na decisão recorrida se reconhece que as manifestações do requerido, realizadas durante reunião da CPMI, se inserem francamente no debate político-partidário e estão diretamente vinculadas ao exercício do mandato parlamentar, não configurando atos de cunho pessoal ou desvinculados da função legislativa. 
5. Precedentes do STF consolidam que manifestações de parlamentares que guardem conexão com o exercício do mandato encontram-se subtraídas à responsabilização penal ou cível, podendo ser objeto apenas de censura política pela Casa Legislativa. 
6. O agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já analisados, em afronta ao art. 932, inc. III, e art. 1.021, § 1º, do CPC, bem como ao art. 317, § 1º, do RISTF. 
7. É pacífico o entendimento de que o recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida é manifestamente inadmissível, nos termos da jurisprudência dominante desta Corte. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo regimental não provido.”
(Pet nº 11.953-AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 07/05/2025, p. 28/05/2025).

12. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p.30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgRsegundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).

13. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator